Tribunal: TJES
Processo: 0005958-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005958-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAUCI DA ROCHA BONELA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consta dos autos o contracheque colacionado pelo recorrido (fl. 25), o qual comprova com clareza que a sua remuneração é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete a forma da remuneração dele, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

2. Este e. TJES já se manifestou várias vezes acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005958-95.2020.8.08.0024

Apelante:

Hauci Rocha Bonela

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES (fls. 66/67), por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada pelo apelante na ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, concernente
“[...]ao pagamento da diferença da indenização por acidente de serviço na modalidade dia/soldo para dia/subsídio[...]”
(fl. 14).

Em seu recurso (id 1889421), o apelante sustenta basicamente que
“[...]exerce o cargo público de policial militar recebendo sua remuneração por subsídio[...]”
, bem como que
“[...]a regra para pagamento apresentada no inciso I, do art. 1º da Lei Complementar nº. 8.279/06 é ilegal[...]”
, pois
“[...]o vencimento-padrão devidamente estipulado para o Apelante é através da Lei Complementar nº 420/08[...]”
. Além disso, aduz que a sentença diverge do entendimento majoritário deste órgão jurisdicional, pelo que requer a reforma da sentença, a fim de que
“[...]para julgar procedente a demanda, condenando o Apelado a diferença da indenização por acidente de serviço da modalidade soldo para subsídio, nos termos da inicial.”
(ID. 6803565)

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 6803568).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Insurge-se o recorrente apenas quanto à base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/06.

De fato, o art. 1º da referida Lei Estadual, ao dispor sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê que “
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
”.

Contudo, tenho que a magistrada de primeiro grau atribuiu o desfecho incorreto para a causa, já que o contracheque colacionado pelo recorrido (fl. 25) comprova com clareza que a sua remuneração é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete a forma da remuneração dele, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

Cumpre acentuar que este egrégio TJES já se manifestou várias vezes acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o militar foi afastado.

Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.

Nesse sentido, dentre outros, confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes.

2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

3. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190094573, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.

3. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO.

1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias.

3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio.

4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019)

5 - O apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

6 - Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO.

1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva.

2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada.

3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

4. Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte Apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170248520, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, DJ: 01/09/2020)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, determinando que o recorrido promova o recálculo da indenização por acidente de serviço do requerente com base em dia/subsídio e a realizar o pagamento de eventual diferença, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.